Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704561-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALISON KELVIN DA COSTA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça sobre o pedido de desistência. Após, conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator